Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710519-50.2025.8.07.0000 RECORRENTES: MARIANA QUEIROZ DA SILVA, VIVIANE FERREIRA CABRAL, SAGE BRASÍLIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME, NG2 PARTICIPAÇÕES S.A RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executadas. Penhora de ativos encontrados em contas correntes. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (CPC, art. 854, §3o). Alegações desprovidas de lastro probatório. Penhora de ativos encontrados em conta corrente. Invocação e extensão da salvaguarda destinada às reservas recolhidas em conta poupança (CPC, 833, X). Construção interpretativa. Impenhorabilidade relativa e condicionada. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção do executado ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Penhora. Desconstrução. Inviabilidade. Constrição preservada. Agravo provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, acolhera a impugnação à penhora formulada e desconstituíra a constrição consumada no curso do executivo pela via eletrônica que alcançara ativos localizados em contas bancárias de titularidade das executadas, ao fundamento de que possuíam as quantias constritas natureza de reserva financeira. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da viabilidade de manutenção da penhora incidente sobre montantes localizados em contas bancárias de titularidade das executadas, sob a ótica de que se descerrariam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste ao credor no âmbito da execução de título executivo extrajudicial que maneja. III. Razões de decidir 3. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I). 4. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I). 5. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial. 6. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS). 7. A impenhorabilidade de montante constrito pela via eletrônica é condicionada e modulada, variando a salvaguarda segundo a origem do montante constrito e da conta no qual está recolhido, sendo relativa ou absoluta, à medida em que, segundo a construção hermenêutica, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta-poupança, independentemente da origem do ativo, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção, mas, outro lado, recaindo o ato constritivo em quantia compreendida no limite localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda é relativa e condicionada, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que a verba encontrada tem gênese salarial ou destina-se a resguardar sua subsistência digna, devendo a penhora ser preservada se não desincumbira desse ônus (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS). IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, incisos V e X, e 370, ambos do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos se estende a valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras desde que o valor se destine à reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial. Asseveram que a mitigação de tal regra apenas se justifica por comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que alega não estar demonstrado nos autos. Acrescentam que o debate acerca da origem da verba é inócuo, ao argumento de que o montante está dentro do limite legal. Verberam ser excessivo o ônus imposto à recorrente de comprovar que a manutenção da penhora comprometeria seu mínimo existencial. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requerem a condenação da parte recorrida aos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Advogado CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB/DF 34.381. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, incisos V e X, e 370, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono da parte recorrida, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB/DF 34.381. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017